Tribunal: TJSP
Processo: 1018573-18.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais – Contratação bancária – Cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Sobrestamento determinado – Afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Temas Repetitivos nos 1.328 e 1.414 – Controvérsias repetitivas que abrangem,

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais – Contratação bancária – Cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Sobrestamento determinado – Afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Temas Repetitivos nos 1.328 e 1.414 – Controvérsias repetitivas que abrangem, respectivamente, a configuração de dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com RMC em benefício previdenciário, bem como a definição de parâmetros objetivos para a aferição da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado e das consequências jurídicas de sua invalidação – Decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Raul Araújo, em 13 de março de 2026, que determinaram a suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as mesmas questões tratadas nos referidos temas repetitivos – Sobrestamento do julgamento do presente recurso de apelação mantido até o julgamento definitivo dos Temas 1.328 e 1.414 do STJ, ou até ulterior deliberação da Corte Superior – RECURSO SOBRESTADO.